Tribunal: TJMT
Processo: 0022566-09.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022566-09.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUAN APARECIDO BEZERRA DE SOUZA - CPF: 023.422.751-61 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, DROGA APREENDIDA DESTINADA A USO PRÓPRIO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS –

NARRATIVAS SEGURAS DOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – APREENSÃO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – ENUNCIADOS CRIMINAIS 8 e 7 DO TJMT – CONDIÇÃO DE USUÁRIO –
RESPONSABILIZAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO ELIDIDA – TRAFICANTE-USUÁRIO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT –

JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –
PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTES –

RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “ter em depósito” substâncias entorpecentes para comercialização (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“
O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a absolvição e a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.
” (TJMT, Ap nº 156910/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0022566-09.2015.8.11.0042 -
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

LUAN APARECIDO BEZERRA DE SOUZA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por
LUAN APARECIDO BEZERRA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delito Tóxicos de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 414896), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (IDs 23812959 e 23812960).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) seria apenas usuário de drogas;

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para uso de drogas (IDs 23812970 e 23812971).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (IDs 23812972 e 23812973).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Artigo 33 caput da Lei nº 11.343/2006 . Pleito de absolvição do delito de tráfico de drogas em razão da insuficiência probatória quanto a autoria delitiva – Impossibilidade – Provas seguras da autoria e materialidade delitivas do crime – Desclassificação para uso do delito de tráfico – Inadmissibilidade – entorpecentes destinados à mercância – Pelo improvimento do presente recurso.
” (Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 25660976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso mostra-se cabível (CPP, art. 593, I), é manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No 20 de agosto de 2015, por volta das 11:05hs, policiais militares que, após receberem informações de que um indivíduo foi baleado e que estaria na policlínica do bairro Pedra 90, nesta capital, dirigiram-se ao local e encontram o irmão do denunciado LUCAS APARECIDO BEZERRA DE SOUZA, que estava baleado, acompanhado da genitora e do irmão, recebendo os primeiros socorros, para na sequência ser encaminhado ao pronto socorro de Cuiabá.

Ainda no interior da policlínica, um morador do bairro relatou aos agentes estatais que teria escutado o denunciado LUCAS confidenciar à genitora e ao irmão que havia guardado uma arma de fogo na residência da família. [...]

Mediante as buscas realizadas no local, foram encontradas e apreendidas 05(cinco) porções de cocaína, 01(uma) porção de maconha, 01(um) dichavador contendo resquícios de maconha e a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) em notas trocadas, todos dentro do quarto do denunciado.

Além disso, no quarto dos fundos da casa que pertence ao irmão Lucas Bezerra de Souza, foi localizada uma quantia de R$115,00 (cento e quinze reais) na área de serviço e 01(uma) porção média de maconha que estava escondida em um vaso de plantas com a terra revirada. [...]

O material apreendido foi periciado restando comprovado pelo laudo de constatação nº 2051/2015 (s.28) e laudo pericial denitivo nº 3.14.2015.20075—01 (s.113/114), tratar—se de cocaína, pesando 54,00g (cinquenta e quatro gramas); e maconha, pesando o total de 152,09g (cento e cinquenta e dois gramas e nove centigramas). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência, LUAN APARECIDO BEZERRA DE SOUZA, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. [...]”
(Wagner Cezar Fachone, promotor de Justiça – ID 23811950)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“
[...]

A materialidade do crime tipificado na Lei n° 1 1.343/2006 encontra-se comprovada pelos termos de apreensão (fl. 32), laudo de constatação preliminar (fl.36) e laudo definitivo (s.123/124) restando-se incontestável que as substâncias apreendidas em poder do acusado se tratavam de “COCAÍNA” e “MACONHA”, as quais à época dos fatos eram e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, conforme se verica da RDC n° 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas na lista F1 de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial e extrajudicial, subsidiam a respeito: [...]

Denota-se do depoimento prestado pelo réu, que o mesmo assumiu a propriedade das porções de entorpecentes apreendidas, alegando, no entanto, sua condição de usuário e que referidas porções serviriam para seu consumo.

Os policiais militares que participaram da abordagem conrmaram sobre a apreensão de drogas, não deixando, portanto, dúvida neste particular.

Assim, não pairando dúvida sobre a propriedade da droga, passamos a análise da nalidade do alucinógeno, se para consumo ou comercialização.

Como já dito, embora o acusado tenha admitido a propriedade dos entorpecentes, informando na fase judicial que comprara os entorpecentes para seu consumo, tenho comigo, que a denúncia merece procedência.

Nesse sentido, a m de comprovar a autoria delitiva, verica-se que a policial militar GABRIELLE NARJARA NAZARIO DE BARROS MORAES, a qual participou da abordagem que culminou na prisão em flagrante do acusado, foi ouvida na fase judicial, ocasião em que relatou que receberam informações que o réu teria uma arma de fogo em sua residência. Após realizada a abordagem e busca pessoal no acusado, a guarnição se deslocou para a residência, e lá encontraram os entorpecentes.

Além disso, relatou que o acusado e seu irmão são conhecidos na região onde moram por realizarem o tráco de drogas.

De modo igual, foi o depoimento prestado pelo policial militar CÍCERO RODRIGUES MOTA JUNIOR, o qual raticou as informações contidas no Boletim de Ocorrência.

Ademais, verica-se que não foi produzida qualquer prova contraria aos depoimentos prestados pelos policiais, de forma a desmerecê-los.

Com efeito, entendo que o depoimento do agente policial deve ser recebido como meio idôneo de prova, pois, além da defesa não ter produzido qualquer prova a m de desmerecê-lo, também observo que o mesmo se encontra em consonância com as demais provas existentes nos autos, as declarações dos policiais e, ademais não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu. [...]

Com efeito, diante do conjunto probatório produzido nos autos, não é possível acolher a tese da defesa para absolver o réu, uma vez que restou demonstrado claramente o tráco de drogas praticado pelo mesmo. [...]

Além disso, tem-se o laudo de constatação da droga encartado às s. 123/124, que apontou a quantidade de entorpecente apreendido, sendo 54,00g (cinquenta e quatro gramas) de COCAÍNA e l52,09g (cento e cinquenta e dois gramas e nove centigramas) de MACONHA, que, diga-se de passagem, se mostram destoantes do sugerido para uso normal de uma pessoa, consoante disposição do art. 28 da Lei de Tóxicos.

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o denunciado guardava drogas com intuito de realizar a comercialização.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o réu LUAN APARECIDO BEZERRA DE SOUZA, brasileiro, servente, convivente, natural de Cuiabá-MT, nascido no dia 20/03/1995, portador da cédula de identidade RG n° 2411407-3 SSPMT, lho de Juraci Bezerra da Silva e de Lucila Pereira de Souza, residente na rua 14, quadra 75, casa 32, Bairro Pedra 90, em Cuiabá-MT, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.
” (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – IDs 23812959 e 23812960).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão (ID 23811964), Laudo de Constatação Preliminar nº 2051/2015 (ID 23811966) e Laudo Pericial nº 3.14.2015.20075-01 (ID 23812465), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Gabrielle Narjara Nazario de Barros Moraes (policial militar – ID 23811954), Cicero Rodrigues Mota Junior (policial militar – ID 23811954), Eduardo Cesar Moreto (investigador de Polícia – ID 23811954), Thalia Martins Pedroso (cunhada do apelante – ID 23811955), bem como o interrogatório de LUAN APARECIDO BEZERRA DE SOUZA (apelante – ID 23811958).

Em Juízo, foram ouvidos Gabrielle Narjara Nazario de Barros Moraes (policial militar – ID 23812496), Cicero Rodrigues Mota Junior (policial militar – ID 23812490), bem como LUAN APARECIDO BEZERRA DE SOUZA (apelante – ID 23812490).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a diligência policial decorreu de suspeita de posse ilegal de arma de fogo na residência do apelante, que, na tentativa de provar sua inocência, autorizou a entrada dos policiais militares Cícero Rodrigues Mota Junior e Gabrielle Narjara Nazario de Barros Moraes no interior de seu domicílio. Realizada busca domiciliar, fora localizado 54g (cinquenta e quatro gramas) de cocaína e l52,09g (cento e cinquenta e dois gramas e nove centigramas) de maconha (IDs

23811954, 23812496, 23812490, 23811954, 23811964 e 23812465;

- os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Gabrielle Narjara Nazario de Barros Moraes e Cícero Rodrigues Mota Junior] relataram, em Juízo, que o apelante era conhecido na região por vender drogas (IDs 23812496 e 23812490);

- o apelante assumiu a propriedade das drogas apreendidas [cocaína e maconha], em ambas as fases da persecução penal, mas afirmou que destinavam-se ao consumo pessoal (IDs 23811958 e 23812490);

Dito isso, vejamos.

A traficância exercida pelo apelante está demonstrada pelas narrativas seguras dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante
[Gabrielle Narjara Nazario de Barros Moraes e Cícero Rodrigues Mota Junior]
, os quais descreveram coerentemente a apreensão de cocaína e maconha na residência dele e o recebimento de informações no sentido de que comercializava drogas na região.

Com efeito, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8), a despeito do Projeto de Lei nº 7.024/2017 (Dep. Wadih Damous – PT-RJ), que visa tornar nulas quaisquer sentenças condenatórias fundamentadas exclusivamente no depoimento de policiais.

Outrossim, a quantidade de maconha apreendida [aproximadamente 152g] possibilitaria a confecção de aproximadamente 200 (duzentos) cigarros, “
se levando em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama da erva
” (TJMT, Ap nº 30241/2018 – Primeira Câmara Criminal – 3.8.2018), a induzir traficância.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “ter em depósito” substâncias entorpecentes com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Por seu turno, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3, “
in verbis
”: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (
www.tjmt.jus.br
).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a absolvição e a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.
” (Ap nº 156910/2017 – Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018)

Por fim, atente-se que o apelante não possuía emprego certo, nem profissão definida e responde a outra ação penal por tráfico de drogas (Código 419681/Comarca de Cuiabá), a induzir envolvimento reiterado com a venda de substâncias entorpecentes.

Assim sendo, as pretensões absolutória/desclassificatória afiguram-se impertinentes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020